Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708038-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA FAGUNDES PERES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leandra Fagundes Peres contra a decisão da 1a Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. deferiu a liminar (proc. no 0701271-41.2022.8.07.0008, ID no 118221387, págs. 1-3): 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois não juntou o original do contrato de financiamento, tampouco a planilha detalhada do débito e o comprovante da sua constituição em mora. 3. Sustenta que esses documentos são necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo. Logo, a ausência deveria conduzir à extinção da demanda, sem julgamento do mérito. Aduz que a manutenção da decisão poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a extinção da demanda originária e a consequente revogação da liminar, diante da ausência de pressupostos indispensáveis à constituição e o desenvolvimento do processo. 5. Preparo (ID no 33780986 e no 33780987). 6. O recurso foi redistribuído, conforme decisão de ID no 33929273. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 11. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 12. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesse aspecto, a lei não dispõe que se deve aguardar a citação do devedor para que somente depois comece a fluir o prazo de 5 (cinco) dias referente à purga da mora, oportunidade em que poderá reaver o bem ofertado em garantia do negócio jurídico, caso efetue o pagamento do valor total devido. 14. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Nesse contexto, a agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 17. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 18. Apesar de a agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois o agravado não teria instruído a sua petição inicial com os elementos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 19. Foi apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 118206951 e no 118206953), assim como a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 8/3/2022 (ID no 118206954). 20. Do mesmo modo, há comprovação da mora, conforme notificação encaminhada com recibo registrado (ID no 118206952, págs. 1-3), para o mesmo endereço que consta no contrato (ID no 118206953), assim como para o email da agravante. Logo, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça diante do recolhimento do preparo. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO